Tribunal: STF
Processo: RE 102960
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
"TRATANDO-SE DE HIPÓTESE DE EXCLUSAO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE ESTE FOR INADMITIDO E A PARTE NÃO AGRAVAR, MESMO
QUE ACOLHIDA A RELEVÂNCIA OCORRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO DESPACHO
QUE AFIRMARA IMPERTINENTES AS RESSALVAS DO "CAPUT" DO REGIMENTO
INTERNO".
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NÃO-PREQUESTIONADA. DISSIDIO PRETORIANO
INOCORRENTE, A VISTA DA DIVERSIVIDADE DAS SITUAÇÕES VERSADAS EM
JUÍZO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.